Tribunal: STF
Processo: ARE 1361750
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-17
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "APELAÇÃO - Reclamação trabalhista - Município de Mongaguá - Autor que aderiu ao Programa de Auxílio Desemprego, instituído pela Lei Municipal nº 1.947/2001 - Pretensão de reconhecimento de vínculo empregatício, com o pagamento de verbas trabalhistas - Sentença de improcedência - Pretensão de reforma - Impossibilidade - Contrato de caráter excepcional, sujeito a regulação própria - Art. 37, IX, da CF - Relação de trabalho de natureza administrativa - Inexistência de relação de emprego - Precedentes - Não provimento do recurso."



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 7º,IV, VII, VIII, IX, XII, XIII, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXII e XXX; 22; e 39, § 3º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "O autor aderiu, em 13/11/2009 (fl. 59), ao Programa de Auxílio Desemprego, nos termos da Lei Municipal nº 1.947/2001 (fls. 60/61), e permaneceu vinculado até 15/02/2018 (fls. 49/54).



    O Programa foi instituído pela Lei Municipal nº 717/09 e tem como objetivo proporcionar ocupação e renda, em caráter temporário, para parte da população desempregada residente no Município (art. 2º).



    Por meio da adesão ao Programa, o Município comprometeu-se ao pagamento de bolsa auxílio, além do fornecimento de benefício refeição diária, promoção do transporte, bem como realização de curso alfabetização pelo período de até 12 (doze) meses (art. 2º).



    Em contrapartida, ao bolsista incumbia a prestação de serviços de interesse do Município, em caráter eventual (art. 6º).



    A controvérsia posta nos autos reside em saber qual o regime jurídico vinculou o autor e o Município de Mongaguá, e, consequentemente, se é admissível a pretensão de reconhecimento de vínculo celetista e de recebimento das verbas pleiteadas.



    Contudo, respeitada a tese reiterada no recurso, é inevitável reconhecer que tal regime é de natureza administrativa. (...)



    É o que estava previsto, aliás, no art. 4º, § 1º, da Lei Municipal nº 1.947/09, que expressamente estabelece que “A participação no programa implica na colaboração, em caráter eventual e por prazo não superior a 12 (doze) meses, em atividades de interesse do Município e da comunidade de Mongaguá, sem que dela resulte qualquer vínculo de natureza empregatícia entre a Prefeitura e o Participante”.



    Ou seja, não há que se cogitar de qualquer ilegalidade na contratação temporária, de modo que não há que se reconhecer o pretendido vínculo celetista sem a indispensável aprovação em concurso público."



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de dezembro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente